Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-49.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804835-49.2020.8.14.0028

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0804835-49.2020.814.0028.

COMARCA: MARABÁ – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
CRISTINE MAGELLA CORREA LIMA
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

ACUSADA:
ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADOS:
ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR,
OAB-PA Nº 17.199;
RAILSON DOS SANTOS CAMPOS,
OAB-PA Nº 29.066,
HILKÉLLYTA FERNADES GALVÃO,
OAB-PA Nº 30.026-B.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não deve ser decretada a custódia cautelar quando devidamente fundamentada, pelo magistrado de 1º grau, sua desnecessidade, mormente considerando que a recorrida se encontra solta, mediante o cumprimento de medidas alternativas, há mais de 09 (nove) meses, inexistindo qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de fugir.

2
. Recurso conhecido e não provido.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0804835-49.2020.814.0028.

COMARCA: MARABÁ – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
CRISTINE MAGELLA CORREA LIMA
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

ACUSADA:
ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADOS:
ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR,
OAB-PA Nº 17.199;
RAILSON DOS SANTOS CAMPOS,
OAB-PA Nº 29.066,
HILKÉLLYTA FERNADES GALVÃO,
OAB-PA Nº 30.026-B.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio da Promotora de Justiça
Cristine Magella Correa Lima
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da recorrida
ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS
, presa em flagrante delito pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Informa a recorrente que a investigada, ora recorrida, Eliene Teixeira dos Santos foi presa em flagrante delito na madrugada do dia 17/08/2020, tendo em vista que no dia 16/08/2020, por volta das 23h30, tentou matar seu companheiro Carlos Araújo Oliveira mediante golpes de faca, não consumando seu desiderato criminoso por motivos alheios à sua vontade.

Reporta que no Auto de Prisão em Flagrante, Eliene Teixeira dos Santos convive maritalmente com Carlos Araújo Oliveira há mais de 10 anos e da relação nasceu um filho atualmente com 09 (nove) anos de idade.

Destaca que a vítima estaria tentando pôr fim ao relacionamento, porém, a investigada/recorrida não aceitava tal situação e, em razão disso, há aproximadamente 03 (três) meses, tentou matar seu companheiro, somente não consumando o crime em razão de ter sido impedida por terceiros enquanto o perseguia com uma faca.

Assevera que os autos do Inquérito Policial foi instaurado mediante prisão em flagrante, tombado sob o nº 00184/2020.100854-9, sendo que a testemunha ocular do crime, Maria de Araújo Oliveira, genitora de Carlos Araújo, relatou que na data dos fatos, 16/08/2020, por volta das 22h15, estava com Carlos Araújo na porta de sua residência, quando viu Eliene chegar na casa do casal, que fica localizada em frente a sua.

Ressalta que instantes depois, Eliene saiu do imóvel, se encaminhou à residência da Maria e falou para ela: “DONA MARIA, A SENHORA NÃO VAI TIRAR SEU FILHO DE MIM” (textuais) e esta respondeu que: “não tinha nada a ver com o casal e que tinham que resolver por conta própria” (textuais). Eliene falou “QUE ENTÃO SE A SENHORA NÃO VAI TIRAR ELE DA MINHA VIDA, EU VOU TIRAR!” (textuais).

Comunica que naquele momento, Eliene saiu em direção à Carlos Araújo aduzindo: “VOU TE MATAR MISERÁVEL” (textuais) e tentou golpeá-lo com uma faca, com o desiderato de atingi-lo no pescoço, no entanto, a vítima colocou a mão na frente, para se defender, sofrendo um corte profundo no dedo da mão direita. Ato contínuo, Eliene golpeou seu companheiro na perna, momento em que Carlos Araújo, apesar de lesionado, conseguiu correr, sendo perseguido pela investigada, no entanto, durante a fuga, a vítima desmaiou.

Aduz que, naquele interim, Jucilene de Araújo Oliveira, irmã de Carlos Araújo, que presenciou a perseguição, afirmou que a investigada tentou golpear a vítima, que estava caída no chão, e somente não atingiu porque a declarante a impediu, puxando-a pelos cabelos, e de imediato populares também interviram, tomando-lhe a faca e a imobilizaram até a chegada dos policiais militares.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID Nº 5064631).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com o fito de que seja mantida a decisão recorrida (ID Nº 5094679).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese os argumentos expedidos pelo
Ministério Público de 1º Grau
, tenho que, da mesma forma como entendeu o digno Procurador de Justiça,
deve ser julgado desprovido o recurso.

Inicialmente, transcrevo o teor da decisão em exame recorrida, proferida no Termo de audiência de custódia pelo Juízo
a quo
e, posteriormente, mantida pelo mesmo magistrado titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA,
in verbis:

(...) DECISÃO: “Vistos e etc. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante com representação pela decretação da prisão preventiva de ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS (brasileira, natural de Vargem Grande/MA, nascido em 29/08/1989, filha de Maria Teixeira dos Santos, RG n.: 031615702006-1 (SSP/MA), CPF n.: 017.993.332-99, endereço Rua 18, n. 40, Bairro Araguaia, Nova Marabá, Marabá/PA, celular n.: 94 99260-2006), pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (CP), em face de Carlos Araújo de Oliveira, seu companheiro. Segundo o boletim de ocorrência policial (B.O.P) e as demais informações contidas nos autos, a flagrada, no dia 16/08/2020, por volta das 23h20, na Travessa 18, n. 40, bairro Araguaia-Fanta, próxima à Sorveteria Weis, bairro Nova Marabá, nesta cidade, desferiu facadas contra a vítima com o intento de matá-la, atingindo-a na perna e na mão, estando a vítima hospitalizada. A polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante a autuada, que estava em frente à sua casa e confirmou que havia desferido um golpe de faca contra a vítima, embora, posteriormente, tenha exercido seu direito ao silêncio perante à Autoridade Policial. O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP). As formalidades essenciais foram observadas pela Autoridade Policial: foram ouvidos condutor, vítimas e testemunhas, e flagrado; constam a nota de culpa e o termo de ciência de garantias constitucionais; Ministério Público e Defensoria Pública foram intimados. Há pedido de concessão de prisão domiciliar, por possuir a flagrada um filho de 9 anos, com manifestação em sentido contrário pela representante do Ministério Público. Mesmo não havendo nenhum vício no auto de prisão em flagrante, cabe analisar se a custódia da flagrada é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do agente ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no art. 312 do CPP, no qual estão delineados os pressupostos e os fundamentos inarredáveis à medida de exceção. Primeiro, cabe perscrutar a existência do fumus comissi delicti. Nesse sentido, a materialidade e os indícios da autoria estão inicialmente demonstrados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas que afirmam ter a flagrada efetuado dois golpes de faca na vítima, atingindo-a na mão e na perna. Quanto ao periculum libertatis, segundo informações dos autos, aparentemente tratamos de uma briga entre ex-companheiros, na qual Eliene teria esfaqueado Carlos, por razões ainda ignoradas, supostamente embriagada. O delito em apuração reveste-se de gravidade, mas possibilita a concessão de liberdade provisória condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos inseridos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Não há nos autos elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, a flagrada prejudicará a ordem pública ou econômica, obstará a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuará a instrução processual; além da gravidade abstrata do delito. Tais providências têm por objetivo adequar a resposta do Estado para os delitos com condutas socialmente eivadas de periculosidade, mas menos graves sob a ótica do Código Penal, observando o princípio da presunção de inocência ao mesmo tempo em que preserva a íntegra imagem dos agentes públicos de segurança, transmitindo o sentimento de segurança. Como o papel do Estado é salvaguardar interesses sociais, não se podendo admitir agressões físicas, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, em razão da observância da forma procedimental, o que faço com fundamento no artigo 302 do CPP e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA à flagrada, uma vez que não se fazem presentes, após uma cognição sumária, os requisitos ensejadores de uma prisão provisória, atenuando a incidência de eventuais riscos com a imposição das medidas cautelares abaixo descritas, as quais, uma vez descumpridas, ensejarão a imediata revogação desta medida de liberdade e a possibilidade da prisão preventiva da flagrada: I – comparecimento no dia 30/11/2020 neste juízo para informar e justificar suas atividades; II – proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação e autorização judicial; III - recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00 as 06h00, inclusive nos finais de semanas e dias de folgas; IV - não frequentar bares, boates ou similares, ser flagrada embriagada ou drogada; V - não portar armas de qualquer natureza; VI - proibição de manter qualquer tipo de contato com a pessoa da vítima ou de seus familiares; VII – proibição de aproximação da vítima ou de parentes desta. Saliento que todas as condições acima perdurarão enquanto durar este processo. Serve a presente como ofício à Autoridade Policial, informando-a sobre esta decisão, solicitando, inclusive, a conclusão e remessa do inquérito policial no prazo legal. Após a preclusão, arquive-se este incidente, mediante certidão e traslado desta decisão e da eventual folha de antecedentes criminais aos autos principais. LAVRE-SE O TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, SERVINDO A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA DE ELIENE TEIXEIRA DOS SANTOS (brasileira, natural de Vargem Grande/MA, nascido em 29/08/1989, filha de Maria Teixeira dos Santos, RG n.: 031615702006-1 (SSP/MA), CPF n.: 017.993.332-99, endereço Rua 18, n. 40, Bairro Araguaia, Nova Marabá, Marabá/PA, celular n.: 94 99260-2006), SALVO SE POR OUTRO MOTIVO O ORA AUTUADO NÃO ESTIVER PRESA. Cumpra-se. Cientes os presentes. Dê-se ciência à autoridade policial. Neste ato, foi entregue uma cópia da decisão ao agente carcerário e outra ao(à) preso(a). Após, foram adotadas a diligência complementares necessárias. Determinou o Juiz de Direito que fosse encerrado e aguardado o presente termo, o qual depois de lido e reputado conforme segue assinado pelos presentes. (...).

Da análise da decisão atacada, em conjunto com o
decisum
que a manteve, depreende-se que o MM. Juízo de Direito, considerando favoráveis as condições pessoais da acusada (primária, sem antecedentes criminais, residência fixa, possuindo um filho à época menor de nove anos de idade
)
e não

vislumbrando

necessidade e

razoabilidade na manutenção de sua prisão preventiva, decidiu, com base em extensa fundamentação, conceder liberdade provisória a autuada em flagrante, ora recorrida, impondo-lhe medidas cautelares alternativas.

Em verdade, na hipótese sob exame, o Juízo
a quo
levou em consideração diversos fatores para concluir que o requisito, em especial, do
periculum libertatis
não se faz presente, valendo destacar dentre eles os seguintes:

“(...) Quanto ao periculum libertatis, segundo informações dos autos, aparentemente tratamos de uma briga entre ex-companheiros, na qual Eliene teria esfaqueado Carlos, por razões ainda ignoradas, supostamente embriagada. O delito em apuração reveste-se de gravidade, mas possibilita a concessão de liberdade provisória condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos inseridos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Não há nos autos elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, a flagrada prejudicará a ordem pública ou econômica, obstará a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuará a instrução processual; além da gravidade abstrata do delito
”
(...)
.

Outrossim, chamo à atenção para o fato do ilícito ter sido, supostamente, praticado na data de 16/08/2020, encontrando-se em liberdade a acusada/recorrida desde o dia 17/08/2020, perfazendo, assim, mais de 11 meses nessa condição, inexistindo qualquer informação nos autos acerca de seu envolvimento em delitos posteriores à concessão de sua liberdade, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo
a quo
.

Por oportuno, impõe salientar que, em casos como o ora examinado, a necessidade da prisão como forma de acautelamento da ordem pública é reduzida na medida em que aumenta o tempo desde o cometimento da infração. Em outras palavras, o tempo é fator de normalização da ordem pública, de modo que quanto maior lapso decorrido, menor será a necessidade da prisão preventiva por este fundamento.

Assim, mostrando-se as medidas alternativas impostas suficientes para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, torna-se prescindível a decretação da medida extrema da prisão preventiva, que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Alerte-se, em arremate, como bem apontado na decisão questionada, que a soltura da recorrida, não significa que, necessariamente, responderá a todo processo criminal em liberdade, porquanto, caso venha a ocorrer fatos supervenientes que se enquadrem nas hipóteses em que a lei autoriza a custódia cautelar, o magistrado de 1º grau poderá perfeitamente decretá-la.

Reforçando o exposto, cito,
verbi gratia
, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. O Juízo singular embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos - apreensão de 46,77 g de maconha, de onze cartuchos de espingarda calibre 32, um coldre de couro e o dinheiro -, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva. Isso porque, embora hajam sido encontrados a referida substância entorpecente, as munições e o dinheiro, considero que outras medidas menos gravosas que a prisão preventiva podem tutelar as exigências cautelares na espécie, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de fixação de providências diversas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.” (STJ - HC: 502145 SP 2019/0093649-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019).

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão que, justificadamente, substituiu a segregação preventiva da recorrida por medidas cautelares alternativas à prisão.

Pelas razões expostas, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
,
conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/02/2022